Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703861-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FITNESS EDITORA S/A RECORRIDO: JÚLIO CEZAR SIMÕES ADNET, ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO PARCIAL MANTIDA. COBRANÇA PREVISTA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. 05 ANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VERBAS TRABALHISTAS PREVISTAS NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ A PARTIR DE AGOSTO DE 2015. BOA FÉ CONTRATUAL DOS AUTORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SEM TERMO CERTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por verificar que as verbas trabalhistas foram pagas no período de 30/06/2016 a 17/01/2021 e o marco interruptivo da prescrição ocorreu em 12/08/2021 (notificação extrajudicial), constata-se que, para os pagamentos anteriores 12/08/2016, houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil, impondo-se a manutenção da r. sentença no ponto em que reconheceu a prescrição. 2. A cláusula quarta do contrato celebrado entre as partes prevê que os encargos trabalhistas da empresa, relativos aos empregados dispensados até a data de assinatura do instrumento, seriam de responsabilidade exclusiva dos autores e, por sua vez, a ré assumiria o pagamento do passivo trabalhista a partir de agosto de 2015, incluindo-se os custos de dispensa dos empregados, até o limite de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 3. A parte ré deve ressarcir os autores dos encargos trabalhistas da Sociedade Academia Julio Adnet, discriminados na planilha e não prescritos, pois deveriam ser de sua responsabilidade exclusiva. 4. Não há que se falar em violação da boa-fé contratual, uma vez que o conjunto probatório não demonstrou nenhuma conduta desleal dos autores, tendo eles observado os seus deveres, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. 5. A parte ré não se desincumbiu em demonstrar que a parte autora foi a responsável por não transferir as quotas societárias da Academia Júlio Adnet ou qualquer outra obrigação contratual, de modo que não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC. 6. Não havendo expressa previsão contratual quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve ser obedecido a forma prevista em lei. 7. As verbas trabalhistas decorrem de responsabilidade contratual sem termo certo, motivo pelo qual os juros de mora incidem desde a interpelação judicial ou extrajudicial do devedor, ou no caso de propositura da ação de cobrança, a partir da data da citação. 8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412 do Código Civil, sustentando que os valores pagos pela recorrente a título indenizatório (inadimplência contratual) superam o montante do valor principal do negócio jurídico que acabou por não ser firmado, não sendo lícita qualquer cobrança adicional a ser feita à referida parte; c) artigo 492 do Código Civil, sob o argumento de que a obrigação contratual de assunção do passivo trabalhista, na qualidade de acessória, não pode ser imposta à insurgente, considerando que a obrigação principal referente à compra e venda das quotas de capital da Sociedade Empresarial Academia Júlio Adnet s/c Ltda. não foi implementada; d) artigo 476 do Código Civil, expondo que não houve a transferência das cotas sociais, nem do fundo de comércio, objeto do contrato entabulado entre as partes. Enfatiza que o acórdão impugnado recusa qualquer forma de desfazimento do contrato e pretende obrigar a recorrente a permanecer no negócio jurídico, embora não tenha recebido nada quanto ao objeto principal do contrato e tenha efetuado um dispêndio maior que o valor da compra dos bens em discussão. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR, OAB/DF 15.396 (ID 52868800). Em contrarrazões, os recorridos requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 52906835). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 412, 476 e 492, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicações exclusivas em nome dos advogados IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR, OAB/DF 15.396, e GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005